Tribunal: STF
Processo: RE 1341482
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008. REENQUADRAMENTO.  AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 31.8.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Dylva Ferraz Barbur e outro, nos termos da seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008. REENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (e-doc. 6).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 1º.9.2021, Dylva Ferraz Barbur e outros opõem, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 9).
    3. Os embargantes sustentam que “a falta de manifestação se deu sobre a tese oriunda de julgamento de casos repetitivos firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 606.199/PR (Tema nº 439 de Repercussão Geral), onde se decidiu que, mesmo que não haja direito adquirido a regime jurídico, devem ser respeitados, além da irredutibilidade dos vencimentos, os critérios objetivos ao ser realizado o reenquadramento, tais como, o tempo de serviço e a titulação” (fls. 1-2, e-doc. 8).
    Pedem “o conhecimento e provimento do presente recurso, para suprir a omissão apontada, de modo que haja manifestação sobre a tese firmada no julgamento do Tema nº 439 de Repercussão Geral (RE nº 606.199 – PR), por ser aplicável ao caso sob julgamento” (fl. 4, e-doc. 8). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos embargantes quanto à omissão ou à obscuridade apontadas nos embargos de declaração.
    5. Esclareça-se, inicialmente, não ter sido aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da celeridade processual nos casos de consolidada e reiterada jurisprudência a ser aplicada, como se tem na espécie em exame. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais se demonstra ausência de prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “Não obstante a insatisfação dos autores, constata-se que não houve nenhuma redução dos seus vencimentos. 
    Desta forma, é inadmissível que o servidor público, após o reenquadramento instituído pela LC 1080/08, que institui o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários, pretenda usufruir do sistema retribuitório antes da vigência da citada norma legal e concomitante com a nova legislação. 
    Como bem fundamentou a Nobre Procuradora do Estado; no caso concreto, os autores estão a pretender a progressão de um grau para outro superior, situação esta que depende da avaliação de desempenho do profissional, o que, como é obvio, é impossível para aqueles que já estão aposentados” (fl. 210, vol. 1). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no sentido de que “os autores estão a pretender a progressão de um grau para outro superior, situação esta que depende da avaliação de desempenho do profissional, o que, como é obvio, é impossível para aqueles que já estão aposentados”, para acolher o pedido subsidiário, “consistente na observância do critério objetivo relativo ao tempo de serviço, para fins de progressão automática do grau ‘A’ para o ‘B’”, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar estadual n. 1.080/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRÉVIA ANÁLISE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECESSO REMUNERATÓRIO ALEGADO E NÃO COMPROVADO. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 947.950-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.4.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO. SERVIDORES ATIVOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O recurso, ao manifestar o inconformismo de servidores ativos com o reenquadramento feito pela Lei Complementar 1.080/2008 do Estado de São Paulo, demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos e provas. Não é possível, em recurso extraordinário, o exame de alegações que esbarrem nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF. II – Inaplicabilidade do Tema 439 da Repercussão Geral (RE 606.199/PR), por tratar-se de questão jurídica diversa. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE n. 1.147.429-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, 37, XV, E 40, § 8°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 926.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017).
    7. Diferente do alegado pelos embargantes, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese dos embargantes.
    8. A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.171.699-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.6.2021).
    “EMENTA Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1. A Primeira Turma enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 390.960-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 5º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora